Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. MOTIVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARINETE RODRIGUES DA COSTA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, no PJe 0704615- 37.2021.8.07.0017.
3. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na obrigação de recadastrar a agravante junto a Empresa Uber, nas mesmas condições anteriores, no prazo que o juízo assinalar, sob pena de cominação de multa diária. Esclarece que, sem plena e adequada justificativa, foi excluída dos quadros de motoristas parceiros da Uber, fato que prejudica a manutenção de sua subsistência e de sua família. Aduz que a agravada baseou-se em suposta “violação aos termos de uso”, indicando que a agravante teria praticado algum ato enquadrado como “tolerância zero com discriminação ou linguagem inapropriada”. Afirma que não houve, de sua parte, a inadequada comunicação, tampouco comprovação de alguma conduta inapropriada. Requer, em sede de tutela recursal, a sua reinserção na plataforma da empresa agravada e, por fim, o provimento do agravo, reformando-se a decisão e possibilitando sua efetiva reintegração.
4. Decisão de ID 27511787 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contraminuta em ID 28202481.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a comprovação da probabilidade do direito, que, no caso, não se avizinha sem uma dilação probatória idônea. Isso porque, as razões do desligamento da agravada da plataforma do Uber reclamam instrução própria, com o devido contraditório, demonstrando-se incompatível referida tomada de decisão com o rito de cognição sumária do agravo de instrumento, notadamente com base apenas nas alegações iniciais.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.